Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Recurso em Sentido Estrito Processo No: 0700627-64.2023.8.07.0008 Apelante: José Wilson Silva dos Santos Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jansen Fialho DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator